Tribunal: TJSP
Processo: 1500284-10.2020.8.26.0623
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Marcos Correa
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-07-17
Data de publicação: 2021-07-17

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos guardas municipais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante do maus antecedentes e da natureza e enorme quantidade de

Ementa:
TRÁFICO DE DROGAS – Autoria e materialidade comprovadas – Depoimentos dos guardas municipais em consonância com as demais provas colhidas – Absolvição por insuficiência de provas ou desclassificação do crime de tráfico para o de posse de drogas para uso pessoal – Impossibilidade – Pena-base fixada acima do mínimo legal, diante do maus antecedentes e da natureza e enorme quantidade de entorpecente apreendido – Lapso depurador não aplicado em relação aos maus antecedentes – Entendimento – Hipótese de não aplicação do redutor previsto no artigo 33, § 4o, em face da reincidência específica e das circunstâncias do caso concreto, que evidenciam a dedicação da acusada a atividade criminosa – Regime inicial fechado fundamentadamente imposto. APELO DESPROVIDO.